Tribunal: TJES
Processo: 5007182-37.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007182-37.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUCIA BARBOSA
RECORRIDO: CRISTIANA BARBOSA SOARES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007182-37.2022.8.08.0048

RECTE.: ANA LUCIA BARBOSA

RECDO.: CRISTIANA BARBOSA SOARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ALEXANDRE DE OLIVEIRA BORGO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BENS DO DE CUJUS. IMPOSSIBILIDADE DE DIVISÃO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA
EXTRA PETITA
NÃO CONFIGURADA.
ADEQUAÇÃO A CAUSA DE PEDIR. PRINCÍPIO DA INFORMALIDADE.
MANUTENÇÃO DO JULGADO
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação judicial proposta por Cristiana Barbosa Soares em face de Ana Lucia Barbosa, aduzindo a requerente ser irmã da requerida, sendo que no falecimento de sua genitora, Sra. Lauriene Barbosa, a mesma teve acesso aos seus cartões e efetuou o saque da importância de R$ 19.692,44 (dezenove mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos), descumprindo o acordo de divisão do valor. Busca, assim, seja restituída a importância de R$ 9.846,22 (nove mil, oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), além de danos morais. A requerida ofertou defesa oral em audiência (ID 5478265), destacando que o dinheiro depositado era em conjunto com sua falecida genitora, de forma que apenas a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) poderia ser repassada à autora. A ré ofertou RI no ID 5478435, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pela autora no ID 5478438.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais e CONDENO a requerida a depositar em juízo o valor de R$ 16.932,44 (dezesseis mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos), no prazo de 15 (quinze) dias. Oficie-se a Vara de Órfãos e Sucessões deste Foro para ciência acerca desta Sentença, enviando cópia”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil suas alegações diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, a r. sentença foi brilhante. Afasto, de pronto, o pedido de nulidade por suposta sentença
extra petita
. Conforme nos ensina Jônatas Luiz Moreira de Paula,
“a congruência entre a sentença e o pedido, como visto, é uma condição de validade da sentença. Todavia, existem excepcionais situações em que não se aplica essa regra, embora não prevista no artigo 492 do CPC (...). Todavia, o processo civil também é composto por demandas que versem sobre direitos indisponíveis, e nestes há de imperar o princípio do interesse público. Ou seja, em termos de congruência entre sentença e pedido, é permitido ao juiz outorgar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, mesmo que seja fora ou além que o pretendido pelas partes, ao fito de, razoável e proporcionalmente, atender aos fins sociais da jurisdição. (CPC, art. 8º)”
. Foi exatamente o que ocorreu no caso em tela. O pedido autoral é voltado sobre o patrimônio da Sra. Lauriene Barbosa, que inclusive é objeto de discussão nos autos do proc. 5007274-15.2022.8.08.0048. Não cabe à autora e a ré dispor livremente de como seria partilhado o valor depositado judicialmente na conta de titularidade da Sra. Lauriene, inclusive por constar ainda como herdeiros as pessoas de RONALDO PEREIRA BARBOSA e REGINALDO BARBOSA. Vigora em sede dos juizados especiais o princípio da informalidade, e, como o pedido fora formulado sem a assistência técnica de patrono, não há qualquer nulidade no fato do juízo adequá-lo a causa de pedir (apropriação de valores deixados por herança por apenas por um dos herdeiros), haja vista que o correto não seria o pagamento a autora, mas sim a devolução da integralidade dos valores para que possa ser partilhado por todos os herdeiros. Assim, me parece que a decisão foi bastante acertada em deduzir do montante deduzido apenas o valor comprovadamente destinado ao pagamento de reparos na casa, pois no recibo consta expressamente sua destinação, cabendo à ré devolver a importância remanescente, ou seja, R$ 16.932,44 (dezesseis mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos). Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)